Tribunal: TJSP
Processo: 1007643-09.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a devedora a consumidora final do produto (dinheiro), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial porque a executada

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a devedora a consumidora final do produto (dinheiro), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial porque a executada é pessoa jurídica, acostumada ao trato diário do comércio, presumindo-se, obviamente, não desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em face do contrato firmado com o réu - Alegação afastada.
- Capitalização de juros - Irregularidade não constatada no caso dos autos - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF - Sentença mantida.
- Limitação dos juros - Abusividade não verificada - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Cobrança que não consta do demonstrativo de débito, para cuja atualização o credor utilizou o INPC, juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2% - Irregularidade não constatada - Sentença mantida.

Recurso não provido.